Tribunal: TJDFT
Processo: 0737729-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Inexiste contradição entre a decisão e a prova dos autos, ou entre a decisão e a interpretação que se dá a determinado dispositivo legal, tampouco entre a decisão e algum outro entendimento jurisprudencial em sentido diverso.
3. A discordância da parte quanto aos fundamentos expendidos no acórdão resistido não pode sersupridapela via eleita, pois o recuso em apreço não pode ser utilizado para buscar o reexame da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.